Tribunal: STF
Processo: ARE 1483058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado - Servidoras públicas — Município de Itapetininga - Gratificação de função | — Equiparação ao percentual da gratificação percebido por outros servidores exercendo a mesma atividade — Inexistência de desvio de função — Fundamento de isonomia não autoriza aumento de vencimentos — Súmula Vinculante 37/STF - Sentença de improcedência — Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As recorrentes exercem cargos efetivos de “serventes”, recebendo gratificação de função com percentual de 50%, enquanto outras servidoras, que desempenham a função de serventes nos gabinetes da Prefeitura, recebem a mesma gratificação com percentual de 100%. No entanto, como apontou a r. sentença, não há direito à diferença entre os percentuais.



    Sobre a gratificação de função, dispõe a Lei Complementar Municipal 26/2008:



    Art. 181 A gratificação de função poderá ser concedida, mensalmente, por ato do Prefeito, do Secretário Municipal, ou do dirigente de autarquia ou fundação, ao funcionário municipal que, além das atribuições normais de seu cargo, for designado para exercer encargo que não justifique a criação de cargo ou função específica, no âmbito do serviço público municipal.



    Art. 182 Considera-se encargo no serviço público municipal, para os efeitos da gratificação prevista nesta subseção:



    I - chefia de serviço em relação à qual não exista o respectivo cargo ou função criada por lei complementar;



    II - participação efetiva em. órgão, conselho ou comissão de trabalho, durante a sua existência; e



    III - o desempenho de atividades especiais em relação às quais não exista o respectivo cargo ou função criada por lei complementar.



    Art. 183 A gratificação de função será arbitrada pela autoridade competente, e concedida mediante Portaria ou Resolução.



    Parágrafo único. A gratificação a que se refere este artigo não poderá ser computada nem acumulada para fins de concessão de gratificações ulteriores, ressalvadas as disposições expressamente previstas em lei complementar.



    Os demonstrativos de pagamentos indicam que as recorrentes receberam mensalmente a gratificação de função (fls. 17/142), em percentuais que variaram de 15% (agosto/2019 e abril/2019 — fls. 36 e 94) a 100% (junho de 2018 e junho/2022 — fls. 21 e 142).



    Não vieram aos autos, contudo, as portarias ou resoluções da Administração por meio das quais foram arbitradas as gratificações das recorrentes, na forma do art. 183, caput, da Lei Complementar 26/2008. Não foi demonstrado a que título as vantagens foram deferidas, os períodos e respectivos percentuais. Não se sabe qual o fundamento legal empregado pela Administração para conceder e fixar a gratificação.



    Assim, e em que pese a prova oral referindo que as recorrentes exercem funções idênticas às das serventes que trabalham nos gabinetes, não havendo diferença de atribuições entre os cargos, e ocorrendo substituições entre elas (fl. 275), a pretensão, na forma como posta e na ausência dos elementos acima apontados, revela o intuito se obter equiparação salarial fundada em princípio de isonomia.



    Não se trata de hipótese de desvio de função, pois as recorrentes e as demais servidores ocupam o cargo de serventes, não se aplicando o enunciado da Súmula 378 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente